Tribunal: TJDFT
Processo: 0726077-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726077-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS BASTOS SALES PADILHA REPRESENTANTE LEGAL: URSULA SALES PADILHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A tendo por objeto a r. decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, ajuizada por MARIA DAS GRAÇAS BASTOS SALES PADILHA, processo n. 0723423-70.2023.8.07.0001, deferiu à parte agravada o pedido de tutela de urgência formulado na exordial. Em consulta ao sistema eletrônico, verifico que o Juízo de origem proferiu sentença de mérito, na qual, confirmando a tutela de urgência, julgou parcialmente os pedidos veiculados na inicial (ID 172550632). No caso, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, restando prejudicado por não mais persistir interesse recursal. Ante o exposto, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se o Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 26 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator